Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701796-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGDO DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de efetuar lançamento em contracheque relativo à reposição do valor de R$ 1.944,56, a título de adicional de insalubridade, supostamente recebido de forma indevida, no período de março 2020 a março de 2021, e a inclusão em dívida ativa. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Não há elementos no processo que evidenciem, em um juízo perfunctório, que o recebimento do valor se deu de boa-fé. Ao que consta, o valor exigido pela Administração refere-se a auxílio de insalubridade que foi pago ao servidor no período de março de 2020 a março de 2021, enquanto estaria trabalhando em home office. Não há elementos indicando que compareceu com frequência na escola onde trabalha. Ademais, o adicional tem natureza propter laborem, exigindo que o servidor esteja efetivamente desempenhando atividade que apresente riscos à sua incolumidade física. De outra parte, também não há evidências de violação do contraditório ou ampla defesa. Consta na origem as notificações enviadas ao autor, assegurando-lhe a ampla defesa (ID 136417504 – PAG 1, 26, processo de origem 0749066-19.2022.8.07.0016). Nesse quadro, a questão demanda o exaurimento da cognição, com a formação do contraditório, de modo que, nesse momento, não vislumbro presentes os elementos para autorizar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 8 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito